Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703937-70.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES APELADO: VINNY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SANDOVAL FERNANDES PINTO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator